Tribunal: CARF
Processo: 18363.720006/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.720006/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.757 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ERMITE FONSECA DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.720006/2013-76
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720006/2013-76

ao ano-calendário 2011, no valor original de R$ 14.111,35, acrescido de multa de
ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de omissão de rendimento e compensação indevida de imposto retido na
fonte.
O contribuinte apresenta preliminar de tempestividade, afirmando que se
encontrava hospitalizado no período de 24/5/2013 a 12/6/2013, somente tomando
conhecimento da Notificação na data de 30/5/2013. No mérito, concorda com a
omissão de rendimento no valor de R$ 650,00 da fonte pagadora Fundação
Universidade de Brasília, mas contesta a imputação de omissão no valor de R$
52.751,24, afirmando que houve apenas erro na identificação da fonte, ao invés de
informar Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (CNPJ no
14.06.854/0001-08) indicou Secretaria Municipal de Educação e Cultura (CNPJ no
05.055.033/0001-52). Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 4 a 13).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da ciência da notificação de lançamento. A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
limitando a atividade da autoridade julgadora à análise da tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão - houve erro de preenchimento da declaração relativo
ao CNPJ da fonte pagadora
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
As demais alegações formuladas pela recorrente não poderiam ser conhecidas por
este Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720006/2013-76

De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal da recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, mas
sim que seja reconhecida a inocorrência da omissão de rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência e Assistência do Município de Belém, CNPJ no 14.067.854/0001-08, no valor de R$
52.101,24, conforme trecho a seguir transcrito:
Assim, ao fazer sua Declaração 2012/2011, a declarante erroneamente manteve
a fonte pagadora SECRETARIA e informou o valor dos proventos (R952.751,24) que
na realidade foram pagos pelo IPAMB.
Portanto nobre Corte, no presente caso, como pode facilmente ser detectado,
não há que se falar em omissão de rendimentos, pois trata-se apensa de erro de
preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2012, Ano Calendário 2011, no
que tange ao CNPJ e a fonte pagadora da qual recebia os rendimentos nos anos
anteriores antas de sua aposentadoria.
No entanto, a contribuinte reconhece como valor não declarado, apenas
R$650,00 (seiscentos e cinquenta mais) cuja fonte pagadora é a Fundação
Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.174/0001-43, para o qual deverá ser procedida
a devida retificação.
II.1 — PRELIMINAR
Conforme os fatos acima mencionados, a declarante manifesta que não houve
omissão de rendimentos. Isto é tão verdadeiro que o valor de R$52.101,24 (cinquenta
e dois mil, cento e um reais e vinte e quatro centavos), está sendo atribuído tanto ã
fonte pagadora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Cf1PJ
05.005.02211000142, quanto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PFL CNPJ 14.067.864/0001-08, esta de fato a real fonte
pagadora dos proventos do Ano gale 2011, conforme Comprovante de Rendimentos.
Assim, a contribuinte espera que seja processada a devida retificação em sua
Declaração 2012/2011, com a retirada desse valor de R$52.101,24, e a inclusão dos
rendimentos de R$650,00 provenientes da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA e o recolhimento dos impostos decorrentes dessa ratificação.
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos e documentos colacionados com suas
peças impugnatória e recursiva.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720006/2013-76

Fl. 69
DF CARF MF
Original